Tribunal: TCU
Processo: 001.205/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2400/2020-TCU-Primeira Câmara Visto, relacionado e discutido pedido de reexame interposto por Maria Lucia Onofre Spadari (peças 24 e 25) , contra o Acórdão 8504/2019-TCU-Primeira Câmara - (peça 17) , por meio do qual esta Corte considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe registro; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 2/10/2019 (peça 22, p. 2) e que o presente recurso foi interposto em 25/11/2019, expirado, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92 e o § 2o do art. 285 do Regimento Interno do TCU não autorizam o conhecimento de pedido de reexame intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos; Considerando que a análise do recurso pela Serur demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame e dar ciência deste acórdão e dos pareceres, peças 27 e 31, à recorrente. 1. Processo TC- Processo 001.205/2011-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Maria Lucia Onofre Spadari (XXX.921.798-XX) 1.2. Interessado: Maria Lucia Onofre Spadari (XXX.921.798-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Piracicaba/SP - INSS/MPS 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR) ; Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.8. Representação legal: Luciane de Castro Moreira (150011/OAB-SP) e outros, representando Maria Lucia Onofre Spadari. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.